Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002240-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), CELSO JONES FERREIRA - CPF: 141.827.181-00 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM VIRTUDE DE RETRATAÇÃO DO JUIZO A QUO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO, SEM BAIXA NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VALOR COBRADO É INFERIOR À 15 UPFMT, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o, §§ 1o E 2o DO PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – RETRATAÇÃO DA DECISÃO PELO MAGISTRADO
A QUO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.

Quando o Magistrado a quo exerce o

juízo de retratação, revogando a decisão que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento, apreciação do recurso se torna prejudicada, em razão da perda superveniente do seu objeto.

Recurso prejudicado (art. 932, III do Código de Processo Civil e
artigo 51, XV, do RITJ/MT
).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1001090-86.2018.8.11.0010

movida contra o Agravado
C
ELSO JONES FERREIRA
, que, nos termos do
artigo 1o
,
§§ 1o e 2o do Provimento n. 13/2013-CGJ
, determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior à
15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT.

Aduz que não poderia ser determinado o arquivamento do processo sem a citação da parte executada, uma vez que somente com esse ato processual que se interrompe o prazo prescricional.

Sustenta que a decisão contraria a Lei Municipal no 1.731/2016 e o
Decreto Municipal 3392/2018
, que previram
a unidade fiscal municipal e os limites para que não fossem ajuizadas as execuções fiscais.

Argumenta que nos termos do art. 150, I,
§ 6o
da Constituição Federal e art. 7o do Código Tributário Nacional, o Município tem competência plena para instituição de IPTU, cobrança e desoneração desse tributo.

Pontua que a decisão viola o art. 5o, XXXV da Lei Maior, que prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Afirma que de acordo com o Código Tributário Nacional e Lei de Execução Fiscal, o crédito tributário somente é extinto, modificado ou suspenso por meio de lei, podendo dessa forma, ser executado pela Fazenda Pública independentemente do valor inscrito na CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o
decisum
agravado, determinando o regular processamento do feito originário, ou subsidiariamente, para determinar a citação do Agravado antes de proceder o arquivamento da demanda.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o executivo fiscal foi ajuizado visando o recebimento do crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de IPTU, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.o 182/2018 é de
R$ 1.135,52 (mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
.

O Juízo
a quo
, antes da citação do executado,

determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o seu valor é inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, motivando a interposição do presente recuso.

Ocorre que, posteriormente, o Juízo
a quo
exerceu o

juízo de retratação, revogando a decisão que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“[...] Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de recurso de agravo de instrumento pela exequente (id. 17451159).

Examinando o recurso e considerando que egrégio TJMT vem entendendo em outros casos pela não aplicação do provimento n. 13/2013-CGJ, exerço o juízo de retratação, revogando o pronunciamento que determinou o arquivamento dos autos (id. 17451159) e dando prosseguimento à presente execução fiscal. [...]”.
(Processo Judicial Eletrônico no 1001090-86.2018.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 25101863 – fls. 1).

Evidencia-se, portanto, que com retratação do Magistrado
a quo
, a apreciação do presente agravo de Instrumento restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil e
artigo 51, XV, do RITJ/MT
, os quais permitem ao relator não conhecer do recurso
prejudicado
, como cito:

“Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

“Art. 51 do RITJ/MT. Compete ao Relator:

[...]

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou
que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, uma vez que
prejudicado
, o que faço com fulcro no art. 932, III do Código de Processo Civil e
artigo 51, XV, do RITJ/MT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Execução Fiscal no 1001090-86.2018.8.11.0010 movida contra o Agravado Celso Jones Ferreira, que, nos termos do artigo 1o, §§ 1o e 2o do Provimento n. 13/2013-CGJ, determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior à 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT.

Aduz que, não poderia ser determinado o arquivamento do processo sem a citação da parte, uma vez que somente com esse ato processual que se interrompe o prazo prescricional.

Sustenta que, a decisão contraria a Lei Municipal no 1.731/2016 e o Decreto Municipal no 3392/2018, que previram a unidade fiscal municipal e os limites para que não fossem ajuizadas as execuções fiscais.

Argumenta que, nos termos do art. 150, I, § 6o, da Constituição Federal e at. 7o do Código Tributário Nacional, o Município tem competência plena para instituição de IPTU, cobrança e desoneração desse tributo.

Pontua que, a decisão viola o art. 5o, XXXV, da CF, que prevê que
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Afirma que, de acordo com o Código Tributário Nacional e Lei de Execução Fiscal, o crédito tributário somente é extinto, modificado ou suspenso por meio de lei, podendo dessa forma, ser executado pela Fazenda Pública independentemente do valor inscrito na CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o
decisum
agravado, determinando o regular processamento do feito originário, ou subsidiariamente, para determinar a citação do Agravado antes de proceder o arquivamento da demanda.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito.

O eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso, por entender que o montante executado alcança a importância de R$ 1.135,52 (mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, valor inferior ao estabelecido pelo Provimento no 13/2013-CGJ/MT e Lei Municipal no 1.731/2016, razão pela qual, mostra-se correta a decisão proferida pelo julgador singular que determinou o arquivamento provisório da ação originária.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria, haja vista que, em processos semelhantes não sigo o posicionamento perfilhado pelo eminente Relator.

Após detida análise dos autos em comento, observa-se que não há sustentação legal que ampare o arquivamento da execução fiscal, ao argumento de que os valores executados são irrisórios.

A decisão que determinou o arquivamento da presente execução fiscal, em razão do baixo valor do débito, foi proferida com base no art. 1o do Provimento no 13/2013 da CGJ-MT,
verbis
:

Art. 1°.
Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT.

§1°. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§2°. O desarquivamento dos Autos dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução.
(Destaquei)

Entrementes, a indisponibilidade do crédito tributário está robustamente estabelecida no artigo 141 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a suspensão ou exclusão do crédito só poderá ocorrer nos casos estabelecidos em lei. Veja-se:

Art. 141 -
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei
, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
(Destaquei)

Com efeito, os casos de suspensão da exigibilidade estão previstos no artigo 151 do CTN, que dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Veja-se que não há previsão de suspensão do crédito tributário em razão do seu valor.

Dessa forma, a decisão agravada, que implica no arquivamento da execução fiscal até que atinja o montante superior ao descrito no Provimento acaba por suspender o mencionado crédito exequendo, violando, assim, o aludido dispositivo.

Sobre o tema, colaciono aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Art. 141 -
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei
, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
(Destaquei)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. "Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remido à vista de lei expressa do próprio ente tributante
(art. 150, § 6o, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal” (STJ Segunda Turma REsp no 1.228.616/PE rel. Min. Mauro Campbell Marques j. 15/02/2011).
(Destaquei)

E, ainda, deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. 1 -
Não se mostra correta a decisão que, em razão do baixo valor da dívida, determina o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa na distribuição. Tal medida não tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer valor mínimo para a cobrança judicial de crédito inscrito em dívida ativa. 2 - Não pode o Poder Judiciário obstar o direito do Município de executar seu crédito, ainda que de pequeno valor, sob pena de impedir o acesso à Justiça
. 3- Apelo provido. (Ap 22346/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 12/09/2014).
(Destaquei)

Por outro lado, também se faz imperioso mencionar que a Lei no 6.830/80, que regula as Execuções Fiscais, não determina um valor mínimo sobre o qual a ação executiva deva ser viabilizada.

É o que prevê o disposto no art. 2o, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. 1 -
Não se mostra correta a decisão que, em razão do baixo valor da dívida, determina o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa na distribuição. Tal medida não tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer valor mínimo para a cobrança judicial de crédito inscrito em dívida ativa. 2 - Não pode o Poder Judiciário obstar o direito do Município de executar seu crédito, ainda que de pequeno valor, sob pena de impedir o acesso à Justiça
. 3- Apelo provido. (Ap 22346/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 12/09/2014).
(Destaquei)

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1o -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
(Destaquei)

Pertinente, ainda, fazer menção de que aos municípios é assegurada a competência exclusiva para instituir e arrecadar seus tributos, bem como promover a anistia ou remissão, mediante edição de lei específica (artigo 150, § 6o, da CF, arts. 172, 176 e 180, CTN.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do posicionamento do eminente Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e determino o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Jaciara
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Celso Jones Ferreira
, determinou o arquivamento provisório da execução.

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] O Provimento n. 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de baixo valor, determina o arquivamento, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de incontinenti importe inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT– art. 1o.

Em consulta ao sítio eletrônico da SEFAZ, verifica-se que no mês de maio de 2018 o valor da UPF/MT correspondia ao valor de R$ 130,86.

Assim, considerando as normativas acima mencionadas, temos que as execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado de até R$ 1.962,90 devem ser arquivadas, sem baixa na distribuição.

Na hipótese, executa-se valor que autoriza/determina o arquivamento provisório do presente feito, nos moldes do provimento em comento.

Oportuno registrar que o arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1o e 2o do artigo 1o.

[...]

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento n. 13/2013-CGJ, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. [...] (Id. 6314124 – fls. 2/3).

Nada obstante, na data de 16 de outubro de 2019, o Juízo da Primeira Instância reconsiderou a decisão agravada nos seguintes termos:

[...] Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de recurso de agravo de instrumento pela exequente (id. 17451159).

Examinando o recurso e considerando que egrégio TJMT vem entendendo em outros casos pela não aplicação do provimento n. 13/2013-CGJ, exerço o juízo de retratação, revogando o pronunciamento que determinou o arquivamento dos autos (id. 17451159) e dando prosseguimento à presente execução fiscal. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001090-86.2018.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 25101863 – fls. 1).

Dessa forma, manifesta é a perda do objeto do recurso decorrente do exercício de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de declarar prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021